Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de obrigação de fazer, confirmou a tutela de urgência, julgando procedentes os pedidos para determinar que às rés mantenham o contrato de plano de saúde com o autor, na modalidade individual, nas mesmas condições do contrato anterior, inclusive no que tange ao valor das mensalidades, livre de carência e emitam o boleto para pagamento das mensalidades, sob pena de incidir no pagamento da multa anteriormente fixada; bem como para, condenar as rés solidariamente ao pagamento de compensação por danos morais.
2. O interesse processual consubstancia-se, em sua acepção mais comum, na utilidade e na necessidade que a parte tem de acionar a máquina judiciária para alcançar o seu direito. Assim, tendo a decisão, que deferiu a tutela de urgência, fixado multa para o caso de as rés não restabelecerem o vinculo contratual e disponibilizarem boleto para pagamento; e a sentença confirmado a liminar, inclusive a incidência da multa, ausente interesse processual recursal da parte autora.
3. Na fase do processo de conhecimento basta o provimento jurisdicional consistente reconhecer o direito das partes, ou seja, as obrigações impostas às rés. Se houve ou não descumprimento da liminar, ou mesmo do comando da sentença, incidindo, em conseqüência, a multa, tal circunstância deve ser apurada em eventual cumprimento de sentença ou processo de liquidação (no caso de ser necessária a prova de fatos novos) a ser ajuizado para cobrança das astreintes.
4. Apelação do autor não conhecida.